Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO.
1. Os alimentos compensatórios ou indenizatórios são devidos entre ex-cônjuges excepcionalmente, com a finalidade de reparar desequilíbrio econômico-financeiro ou brusca alteração do padrão de vida causado pelo fim do casamento.
2. Apelo não provido.